Tribunal: TJDFT
Processo: 0006275-19.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006275-19.2016.8.07.0006 RECORRENTES: FÁBIO STARACE FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. REGULARIZAÇÃO. LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS MESTRE D ́ARMAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCONSTITUIÇÃO DE PARTE DO PROJETO ORIGINAL. ADJUDICAÇÃO. REALOCAÇÃO NO NOVO PLANO URBANÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DEVER DE REPARAR O PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. No caso de inexistência de imóveis, o pedido de adjudicação compulsória formulado pelo recorrente mostra-se impossível, porquanto, eventual sentença de procedência não poderia ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Inexiste previsão legal ou contratual que obrigue os apelados a realocarem os lotes, por desbordar da relação obrigacional existente, mormente diante da ausência de imóvel passível de realocação. A pretensão indenizatória relacionada à responsabilidade contratual, à míngua de previsão específica, amolda-se à regra geral constante no artigo 205, do Código Civil, que estipulou prazo de prescrição decenal. É direito do adquirente de lotes do Condomínio Alto da Boa Vista situados em área originária de proteção de manancial ser indenizado por perdas e danos, em caso de impossibilidade ou não anuência na realocação. A indenização estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta representa garantia mínima aos adquirentes lesados no caso de opção pela devolução ou de se mostrar impossível a realocação em outra área do condomínio. Correta a indenização pelo valor atual de mercado, haja vista que se a obrigação tivesse sido cumprida da forma avençada seria esta a quantia que comporia o patrimônio do autor. Os recorrentes alegam violação ao artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição, tendo em vista a aplicabilidade do prazo trienal à hipótese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil. Com efeito, o acórdão encontra sintonia com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CAUSA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual). 2. A prescrição trienal atinente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (art. 206, § 3o, V, do CC) não incide nas pretensões indenizatórias do credor prejudicado por descumprimento negocial. 3. A ação de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) somente é cabível quando o indébito não tiver "causa jurídica", dada a sua subsidiariedade. Para a incidência da prescrição de 3 (três) anos inscrita no art. 206, § 3o, IV, do CC, a pretensão fundada no enriquecimento sem causa (arts. 884 e 886 do CC) deve possuir os seguintes requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica. 4. A discussão acerca da entrega de bens patrimoniais decorrentes de reputada relação contratual e eventual repetição de indébito ou condenação em perdas e danos não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do CC, seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia entre as partes em que se debate a legitimidade de cobranças), seja porque a ação é específica, devendo ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC. 5. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1533276/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012